Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. PREVISÃO CONTRATUAL COMO DEVEDOR PRINCIPAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 784, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de incompetência absoluta - A Resolução n.o 8/2019, que alterou as Resoluções n.o 11/2012 e a Resolução n.o 16/2014 deste TJDFT, dispõe a respeito da competência das varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais de Brasília, em caráter de exclusividade, decorrente da competência funcional absoluta. Dessa forma, apesar da ação de despejo ter sido processada em concomitância com a cobrança de aluguéis, não há conexão da ação de execução com o processo julgado perante a 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, ante a competência absoluta da vara especializada. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de litispendência - O art. 337 do CPC estabelece que para se configurar a litispendência se faz necessária a demonstração de causa idêntica, em que haja a presença das mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso dos autos, verifica-se que o processo de execução de título extrajudicial não possui as mesmas partes do processo n.o 0729149-64.2019.8.07.0001, julgado perante a 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, já que esta ação se refere a pedido de despejo cumulado com cobrança de aluguéis contra o locatário, e naquele se discute a cobrança da dívida em face do fiador. Assim, em que pese se tratar da mesma dívida, não há identidade de partes nos dois processos, o que afasta a alegação de litispendência. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de falta de interesse processual - O interesse de agir, ou interesse processual, refere-se à necessidade da jurisdição e a adequação do meio escolhido para provocá-la, ou seja, é a utilidade possível de se extrair da jurisdição, que condiciona a presença do interesse de agir. Em ação de cobrança de valores referentes a contrato de locação de imóvel, o litisconsórcio formado entre o locatário e fiador é facultativo, sendo opção do locador, ao ajuizar uma ação que pretenda a cobrança de aluguéis, demandar em face do locatário e do fiador, em litisconsórcio passivo, somente contra os fiadores ou, exclusivamente, contra o locatário, assegurado o direito de regresso ao devedor solidário que arcar com o total da condenação. Nesses termos, não havendo até o momento o pagamento da dívida principal dos aluguéis vencidos, não há óbice ao credor em acionar o fiador por meio de ação de execução de título executivo extrajudicial para satisfazer seu crédito por ser devedor solidário, demonstrando o seu interesse processual. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito - O art. 827 do Código Civil estabelece que o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Este instituto é conhecido como benefício de ordem, em que se possibilita ao fiador invocar primeiro a execução dos bens do devedor principal para solver a dívida, como forma de proteção de seu patrimônio. Porém, o art. 828 do mesmo diploma, esclarece que não se aproveita ao benefício de ordem ao fiador que tenha renunciado expressamente, se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, ou por último, nas hipóteses em que o devedor for insolvente ou falido.
5. No caso, é nítido que não pode ser aplicado o benefício de ordem disposto no art. 827 do CC, tendo em vista que há previsão contratual que caracteriza o fiador como principal pagador dos valores decorrentes da locação e que renuncia ao direito de exoneração de garantidor.
6. Consoante art. 783 do CPC, na execução de título executivo extrajudicial, este deve conter os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
7. No caso em exame, o valor da dívida encontra-se perfeitamente quantificado no título executivo que dá suporte à execução, não se podendo falar que “a dívida não seria líquida e certa”. O que se poderia arguir na questão, seria excesso na execução e não iliquidez do título executivo extrajudicial, exigindo para tanto a sua efetiva comprovação e demonstração do débito, conforme preconiza o art. 917, § 3o, do CPC.
8. Conforme dispõe o art. 784, § 1o, do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, razão pela qual não merece provimento o pleito de suspensão da execução.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.